Tribunal: TJBA
Processo: 8001062-50.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001062-50.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO ROCHA

Advogado(s)
:
CESAR DE SANTANA GALVAO PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA E FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUTOR IDOSO E ANALFABETO. TEMA 1198 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. SENTENÇA PREMATURA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO. ARTIGOS 10 E 321 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ocorrência de litigância predatória decorrente do fracionamento artificial de demandas. A ação originária versa sobre descontos não reconhecidos em conta bancária de titularidade de consumidor vulnerável.

II. Questão em discussão

2.
Definir se é válida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de litigância predatória, sem a prévia observância do contraditório e sem oportunizar, de forma efetiva, a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC e das diretrizes firmadas no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça.

Aferir a legalidade da extinção prematura do feito com base em presunção de abuso do direito de ação.

III. Razões de decidir

3.
O sistema processual civil consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, estabelecendo que a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser tratada como medida excepcional, aplicável apenas quando inviabilizada a correção do vício formal.

4. A constatação de indícios de irregularidade na formulação de múltiplas demandas ou a suspeita de fracionamento indevido exige que o julgador intime a parte autora para prestar esclarecimentos, unificar as ações ou emendar a petição inicial, em estrita observância ao comando do artigo 321 do Código de Processo Civil.

5.
A imposição de restrição ao acesso à justiça revela-se ainda mais sensível em demandas propostas por consumidores em condição de hipervulnerabilidade, como idosos e pessoas analfabetas, que buscam a tutela jurisdicional para cessar descontos indevidos em benefícios previdenciários.
A extinção sumária do processo, sem a prévia e efetiva concessão de prazo para o saneamento do suposto vício processual, configura
error in procedendo
.

6. E
mbora o Tema 1198 do STJ autorize o magistrado, diante de indícios de litigância abusiva, a exigir a emenda da petição inicial para comprovação do interesse de agir e da autenticidade da demanda, tal providência deve ser efetiva e observar o contraditório. No caso concreto, a prolação da sentença ocorreu sem apreciação do pedido de dilação de prazo formulado pela parte autora para cumprimento das diligências determinadas, o que afasta a configuração de inércia processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja assegurado efetivamente o contraditório prévio, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "
1. A suspeita de litigância predatória ou de fracionamento artificial de demandas não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito sem a prévia intimação da parte autora para emendar a petição inicial ou justificar a conduta processual e efetivo contraditório, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 4º, 6º, 10 e 321 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada. Superior Tribunal de Justiça, Tema 1198, Corte Especial, REsp 2.021.665/MS. TJAL, Apelação Cível nº 0700370-10.2025.8.02.0040, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 29/07/2025. TJBA, Apelação nº 8003006-79.2020.8.05.0027, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, pub. 19/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001062-50.2025.8.05.0194
, em que figuram como apelante JOAQUIM RIBEIRO ROCHA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do at
o)

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

04